Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2 – A despeito de concedida ao Agravante (parágrafo único do art. 932 c/c § 4o do art. 1.007 do CPC) a oportunidade para que sanasse o vício na comprovação do recolhimento do preparo recursal, esta não fora correspondida a contento. Assim, afigura-se preclusa a oportunidade para demonstração desse pressuposto de admissibilidade recursal.
Agravo Interno desprovido.